Tribunal: TJPA
Processo: 0003829-28.2019.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003829-28.2019.8.14.0011

APELANTE: SERGIO DE CASTRO TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. ART. 17, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ULTRATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por SERGIO DE CASTRO TAVARES contra sentença que o condenou a seis anos de reclusão, em regime semiaberto, e cento e vinte dias-multa, pela prática do crime de comércio ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 17, §1º da Lei nº 10.826/03. A defesa pleiteia: (i) a absolvição por ausência de provas da prática de comércio ilegal de armas de fogo; (ii) subsidiariamente, a revisão da dosimetria e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há prova suficiente da materialidade e autoria do crime para manter a condenação; (ii) avaliar a aplicação da ultratividade da lei penal mais benéfica em relação à pena mínima prevista; (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por meio do laudo pericial, do termo de apreensão de armas e munições e dos depoimentos de policiais civis e militares, corroborados pela confissão do apelante em juízo. O apelante confessou exercer clandestinamente a atividade de armeiro, consertando, montando e desmontando armas de fogo em sua oficina, conduta que se amolda ao tipo penal do art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03.

4. O delito foi praticado em 27/08/2019, antes da entrada em vigor da nova redação do art. 17 da Lei nº 10.826/03, dada pela Lei nº 13.964/2019, que aumentou a pena mínima para seis anos de reclusão. Aplica-se, assim, o princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica, nos termos do art. 5º, XL, da CF/1988, e do art. 2º, parágrafo único, do CP, fixando-se a pena mínima de quatro anos de reclusão, prevista na redação anterior.

5. A pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, pois estão preenchidos os requisitos legais: pena inferior a quatro anos, ausência de violência ou grave ameaça, e condições pessoais favoráveis do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão judicial, corroborada por provas materiais e testemunhais, é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no art. 17, §1º, da Lei nº 10.826/03.

2. Aplica-se a pena mínima prevista na redação original do art. 17 da Lei nº 10.826/03, com base no princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica, para fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível quando preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 17; CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 2º, parágrafo único, e 44; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, APR nº 10000220915821001, Rel. Júlio César Lorens, j. 07/02/2023; TJ-MT, APR nº 00045248920168110004, Rel. Rui Ramos Ribeiro, j. 05/12/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente

provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

SERGIO DE CASTRO TAVARES
, inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de seis anos de reclusão
, em regime semiaberto, além do pagamento de cento e vinte dias-multa, pela prática do
delito tipificado no art. 17 da Lei 10.826/03
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Cachoeira do Arari/PA.

Nas suas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante, pois não estaria comprovado o comércio ilegal de arma de fogo. Subsidiariamente, postulou pela realização de nova dosimetria e a substituição da pena corporal, por medida restritiva de direitos. Ao final, a defesa requereu o
conhecimento e provimento
do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo improvimento do presente apelo.

À revisão.

É o relatório.

Inclua-se na sessão de videoconferência.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo

e transcrevo os

fatos narrados na sentença

penal
.

“[...] Narram os autos do inquérito Policial que o ora denunciado SERGIO DE CASTRO TAVARES foi indiciado pela prática dos crimes previstos no art. 17, §1º da lei nº 10.826/2003. Segundo consta no caderno processual, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima de que o acusado portava armas de fogo em sua residência e trabalharia como armeiro, acionando a Polícia Militar para acompanhar durante a diligência, chegando no local do crime, constaram a veracidade da denúncia, dando ordem de prisão em flagrante e conduziram o denunciado até Delegacia de Polícia Civil desta municipalidade por ter comercializado ilegalmente arma de fogo. Ao ser apresentado em sede policial, o denunciado confessou a prática do crime. [...]”

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa postulou pela absolvição do réu. Todavia, ao contrário do que aduziu em seu recurso, a materialidade está comprovada, notadamente pelo laudo pericial realizado em um tambor de revolver de fabricação artesanal encontrado na oficina do apelante (fls. 122/123). Há, ainda, termo de apreensão e relatório contendo fotos de várias armas desmontadas e munições de calibres diversos (fls. 12/15 e 24/25), demonstrando que no local se desenvolvia a atividade de armeiro.

No que tange a autoria, os policiais civis e militares que participaram da operação reafirmaram a versão da acusação.
Em outras palavras, confirmaram que durante o cumprimento de uma ordem

de missão
apreenderam na casa do recorrente o material abaixo:

“01- garrucha artesanal calibre 32 sem numeração; 01- revolver artesanal calibre 32 sem numeração; 01 - espingarda artesanal calibre 20 sem numeração; 02 - armações de espingarda de modelo artesanal desmontadas; 02 - coronhas de espingarda madeira artesanal 04 - canos de espingarda artesanal; 278 - cartuchos deflagrados calibre 12; 03 - cartuchos carregados calibre 12; 24 - cartuchos deflagrados calibre 36; 03 - cartuchos carregados calibre 36; 01- munição intacta calibre 32; 01- munição intacta calibre 22; 01- munição intacta calibre 30; 01- munição intacta calibre 25-35; 01- munição intacta calibre 250hp; 40 - espoletas CBC Nº 209; 14 munições aparentemente de calibre 22 intactas; 01 tambor de arma fabricado artesanalmente inox. Intactas; 01 espingarda de numeração 703499 B. intactas; 06 munições aparentemente de calibre .40 intactas; 06 munições aparentemente de calibre 45. Intactas; 01 munição aparentemente de calibre 250 HP intactas; 01 munição aparentemente de calibre 44 REM. MAG. intactas; 01 munição aparentemente de calibre 480 ck. intactas 06 munições aparentemente de calibre 30 REM. UMC intactas; 04 munições aparentemente de calibre 32 CBC intactas. 01 munição aparentemente de calibre .30 LUGER intactas. 04 munições aparentemente, de festim de fuzil calibre 656 intactas. 06 munições aparentemente de fuzil calibre 762 intactas.”

A palavra das testemunhas foi confirmada pela confissão do apelante, o qual confirmou em juízo que desenvolvia a função de armeiro, ao
consertar
,
soldar

e dar

manutenção

nas armas
.

Transcrevo a prova oral constante da sentença:

“[...] À guisa de minudenciar os depoimentos prestados em sede judicial, nesse primeiro momento, colaciono logo abaixo, resumidamente, excerto do depoimento judicial prestado pela testemunha FRANCISCO DE ASSIS COSTA SARAIVA, policial militar, que, perguntado acerca dos fatos narrados na denúncia, respondeu que recebeu pedido de apoio do delegado para averiguar uma denúncia de posse de armas na residência do acusado, disse que ao chegar na residência do acusado foram encontradas cápsulas de calibre 12 (doze) mas não recorda o quantitativo, que encontraram armas velhas e desmontadas, que foram encontrados muitos projéteis, disse que as armas que eram consertadas eram armas de caça, espingardas velhas mas não recorda o calibre. PAULO RONALDO ALMEIDA DA SILVA, testemunha policial militar, às perguntas que lhe foram direcionadas, respondeu que participou da operação para verificar a denúncia de armazenamento de armas na residência do acusado, que ao fazer as averiguações, encontraram cápsulas e espingardas, que o acusado relatou que no exército serviu como armeiro e que as pessoas o procuravam para soldar e consertar armas, que apreendeu cartuchos deflagrados e armamentos encontrados, que nunca soube que o acusado trabalhava consertando armas, tinha conhecimento que consertava bicicletas e fazia soldagem. NATÁLIA DE MACEDO GURGEL SOARES, testemunha policial civil, às perguntas que lhe foram direcionadas, respondeu que a denúncia foi feita na DEPOL de que o acusado seria armeiro e que estaria fabricando e vendendo armas na cidade, que na residência do acusado encontraram armas fabricadas de forma manual, disse que ao chegar na residência do acusado foram achadas armas desmontadas, armas de cano curto montadas, e uma arma de cano longo montada, vários cartuchos deflagrados, revistas que ensinavam a montar armas, que as armas encontradas estavam maioria desmontadas e que as arma que estariam montadas seriam de baixa complexidade, simples que existiam cartuchos não deflagrados, que foi preciso escavar o terreno para encontrar as armas e acredita que existia pólvora no local, que o acusado não apresentou resistência, que as armas possuem a finalidade de caça, disse que as armas estavam enterradas em baixo de bicicletas que estavam em um número absurdo no local. Finalizada a oitiva de testemunhas, passou-se ao interrogatório do acusado que, respondendo às formulações do Ministério Público e da defesa, confessou a pratica do crime: que das outras vezes que invadiram sua casa encontraram munições enterradas, cascas de balas, cascas de fuzil e estojo vazio, que pegaram as espingardas e os canos desmontados, que ficou preso 5 (cinco) meses e 3 (três) semanas, que colaborou com a polícia, que as armas encontradas não eram de sua propriedade, eram de terceiros do interior que traziam para conserto, soldagem, manutenção e lubrificação, que após eram devolvidas para os donos, que não existia arma artesanal, todas eram originais e antigas com a utilidade de caçar, que não tem autorização para fazer manutenção em armas, que os cartuchos deflagrados foram deixados pelo exército por ocasião de um treinamento que ocorreu em frente ao campo próximo de sua residência, que guardou os cartuchos deflagrados para fazer testes com espingardas, que atualmente trabalha com bicicletas em sua casa.
[...]”

O tipo penal em que se encontra incurso o
apelante não pune apenas a venda ilegal de armas de fogo
, mas pune também aquele que desempenha ilegalmente a atividade comercial de
fabricar, montar, desmontar ou adulterar armas de fogo
, ainda que em sua residência. Transcrevo o
tipo penal do art. 17, §1º
,
verbis
:

“Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Parágrafo único. Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência.”

A conduta do apelante, portanto, se enquadra perfeitamente no tipo penal em questão, de modo que o
fato é típico, antijurídico e culpável
. Em casos análogos, assim já

se decidiu,
verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado, pela prova testemunhal, e efetiva apreensão de arma de fogo e munições na residência do réu, que este realizava o conserto ilegal de tais materiais, a manutenção da condenação pelo crime tipificado no art. 17, § 1º, da Lei 10.826/03 é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10000220915821001 MG, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 07/02/2023, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/02/2023)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 17 DA LEI Nº.10.826/2003]PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE ARMAS EM RESIDÊNCIA– FIGURA EQUIPARADA – PREVISÃO NO PARÁGRAO ÚNICO DO ART. 17 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – RECURSO DO SENTENCIADO – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA– ART. 386, VII, DO CPP – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – LAUDO PERICIAL E PROVA PRODUZIDA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS UNÍSSONOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – PLEITO SUBSIDIÁRIO –DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de prova segura de autoria e materialidade do crime de comércio de arma de fogo, a manutenção da condenação é medida de rigor. Enunciado Orientativo 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” Nos termos do artigo 17, parágrafo único, da Lei n. 10.826/03, equipara-se ao crime de comércio de arma de fogo a prestação de serviços clandestinos de conserto de armas, inclusive em residência.
(TJ-MT 00045248920168110004 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/12/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/12/2022)”

Assim, mantenho a condenação.

DA DOSIMETRIA

Subsidiariamente, a defesa postulou pela realização de nova dosimetria e a substituição da pena corporal por medida restritiva de direitos. Pois bem, observa-se que o julgador aplicou pena-base em seis anos de reclusão, isto é, no mínimo previsto em lei para o
crime do

art. 17, §1º da Lei 10.826/2003, com as alterações advindas da Lei nº 13.964, publicada em 24 de dezembro de 2019, mas que entrou em

vigor

decorridos

trinta

dias de
vacatio legis
[1]
.

Ocorre que o crime ocorreu em
27/08/2019
, quando estava em vigor a redação original do art. 17 do Estatuto do Desarmamento, o qual previa pena mínima de
quatro anos de reclusão para o delito
e, portanto, era mais benéfica ao recorrente. Trata-se da aplicação do princípio da ultratividade da lei penal, por meio do qual aplica-se a lei revogada aos fatos praticados ao tempo de sua vigência, por ser mais benéfica ao réu. É o que nos ensina os artigos 5º, inciso XL, da CR/88, 2º, parágrafo único, do CPB e o 9º do Pacto de San José da Costa Rica
[2]
. Transcrevo as duas redações legais, a fim de ilustrar este raciocínio.

“Art. 17. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 12 (doze) anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Parágrafo único. Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência.

§ 1º Equipara-se à atividade comercial ou industrial, para efeito deste artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência.
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

§ 2º Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)
”

Logo, hei de reformar a sentença para impor ao recorrente a pena mínima prevista para o crime ao tempo dos fatos, isto é,
quatro anos de reclusão, mais dez dias-multa
. Ausentes agravantes, mais presente a atenuante da confissão espontânea.
Entretanto, mantenho a pena intermediária em

quatro anos de reclusão em regime aberto, mais dez dias-multa
,
em razão do óbice contido na súmula 231 do STJ.
No mais, na falta de causas de aumento e diminuição, torno esta reprimenda
definitiva
, concreta e final.

Tendo em vista os requisitos do art. 44 do CPB, substituo a
pena privativa de liberdade
, por
duas restritivas de direito
, que

deverão ser fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, dou parcial provimento

ao apelo, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 20.

Esta Lei entra em vigor após decorridos 30 (trinta) dias de sua publicação oficial.

[2]
Art. 5º [...] XL - a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Art. 9º Ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que, no momento em que forem cometidas, não sejam delituosas, de acordo com o direito aplicável. Tampouco se pode impor pena mais grave que a aplicável no momento da perpetração do delito. Se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve, o delinqüente será por isso beneficiado.

Belém, 17/12/2024